Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600333-54.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
18/10/2024
Número: 0600333-54.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação, Coligação Partidária - Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura DRAP nº 0600333-
54.2024.6.16.0050, que indeferiu o pedido de registro e habilitação da Coligação Construindo com
Honestidade Um Novo Caminho para concorrer às Eleições Municipais 2024 no Município de
Contenda, com fundamento no artigo 46 da Resolução TSE nº23.609/2019. (Indeferimento ao
registro de candidatura Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP da Coligação
Construindo com Honestidade Um Novo Caminho, integrada pelos Partidos PSD, PP e PRD, para
os cargos de Prefeito/Vice-Prefeito. No caso em questão, não houve a apresentação da Ata
correspondente à Convenção Partidária do PRD de Contenda. E, embora intimados para sanar a
falha na instrução do pedido, a Coligação, ou qualquer um dos Partidos que a integram, deixaram
de juntar a documentação faltante.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Construindo com Honestidade um Novo Caminho
[PSD/PP/PRD] - CONTENDA - PR (NOTICIANTE)
ELAINE CASSIA DE MELO (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
ROGERIO STANCZYK (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093727
01/10/2024
16:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.637

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600333-54.2024.6.16.0050 –
Contenda – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
NOTICIANTE: Construindo com Honestidade um Novo Caminho [PSD/PP/PRD] -
CONTENDA - PR
ADVOGADO: ELAINE CASSIA DE MELO - OAB/PR118827
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: ROGERIO STANCZYK - OAB/PR64643
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DRAP. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE ATA DE
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. EXCLUSÃO DE PARTIDO DA COLIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “CONSTRUINDO COM
HONESTIDADE UM NOVO CAMINHO” em face da sentença do Juízo da 50ª
Zona Eleitoral, que indeferiu o Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) para as eleições municipais de 2024.

2. A decisão de indeferimento fundamentou-se na ausência da ata da
convenção do Partido Renovação Democrática (PRD), integrante da
coligação, para a formalização do DRAP.

3. Em suas razões, a recorrente argumenta que a ausência decorreu de
problemas no acesso ao sistema “CANDEX” e posterior verificação de que o
PRD não estava vigente na data da convenção, levando à sua exclusão da
coligação. Requer a reforma da sentença para deferir o DRAP com a
exclusão do PRD ou, subsidiariamente, deferimento parcial para manter a
coligação apenas com PSD e PP.

4. O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, pugnou pelo
desprovimento do recurso, sustentando a intempestividade da regularização.

Num. 44093727 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515840600000043045384
Número do documento: 24100116515840600000043045384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:23:23

5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso,
considerando a possibilidade de correção de irregularidades formais
enquanto não esgotadas as instâncias ordinárias.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a retificação do
DRAP com a exclusão do PRD; (ii) definir se a exclusão do PRD prejudica a
validade da coligação formada entre os Partidos PSD e PP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A ausência de apresentação da ata da convenção do PRD foi o motivo
para o indeferimento do DRAP, conforme disposto no art. 7º da Resolução
TSE nº 23.609/2019. No entanto, conforme jurisprudência consolidada do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), irregularidades formais podem ser sanadas
enquanto não esgotadas as instâncias ordinárias, priorizando-se a
registrabilidade das candidaturas e a preservação da vontade manifestada
pelas partes (REsp nº 060017075, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
PSESS, 26/09/2024).

8. A exclusão do PRD não acarreta prejuízo ao regular processamento do
DRAP, pois a coligação formada pelo PSD e PP apresentou toda a
documentação exigida, conforme previsto no artigo 6º da Resolução TSE nº
23.609/2019.

9. A retificação da composição da coligação para excluir o PRD é medida
adequada e suficiente para sanar a falha apontada, mantendo-se a
conformidade legal do DRAP e respeitando a manifestação de vontade dos
partidos remanescentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e deferir o pedido
de registro da candidatura da Coligação “CONSTRUINDO COM
HONESTIDADE UM NOVO CAMINHO” (PSD/PP) para os cargos de prefeito
e vice-prefeito nas Eleições Municipais de 2024.

Tese de julgamento:

"A regularização de erro material no preenchimento do DRAP é admitida
enquanto não esgotada a instância ordinária, desde que a retificação reflita a
real manifestação de vontade das partes envolvidas."

Dispositivos relevantes citados:

- Resolução TSE nº 23.609/2019, arts. 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:

Num. 44093727 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515840600000043045384
Número do documento: 24100116515840600000043045384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:23:23

- REsp nº 060017075, Acórdão, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: PSESS, 26/09/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO CONSTRUINDO
COM HONESTIDADE UM NOVO CAMINHO (PSD/PP/PRD) de Contenda, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 50ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de registro de
candidatura para os cargos majoritários nas Eleições Municipais de 2024.

A sentença de origem fundamentou-se na ausência da Ata correspondente à
Convenção Partidária do Partido Renovação Democrática - PRD de Contenda.

Nas suas razões recursais (ID 44049766), a coligação recorrente argumenta
que o PRD deixou de incluir a ata de convenção partidária no sistema da Justiça Eleitoral
por não possuir a senha do “CANDEX”. Prossegue informando que, posteriormente, foi
descoberto que o PRD não estava vigente na data da convenção, razão pela qual foi
realizada sua reativação, porém já fora do prazo de inclusão em ata. Por esses motivos e
considerando que o PRD não teria feito escolha de candidaturas majoritárias ou
proporcionais, em 16/08/2024, foi decidido pela exclusão do PRD da coligação.

A recorrente informa, ainda, que o Partido Social Democrático - PSD e o
Progressistas - PP realizaram convenção regularmente, atendendo às determinações
legais e registros tempestivamente, inexistindo vício ou mácula em seus atos. Aponta que
a sentença indeferiu integralmente o DRAP, não obstante o PSD e o PP terem
preenchidos todas as formalidades legais ao respectivo deferimento. Ao final, requer o
provimento do recurso, para reformar sentença e deferir o DRAP, e subsidiariamente, o
deferimento parcial do DRAP, mantendo-se a coligação PSD/PP e consequentemente as
candidaturas de ambos os Partidos.

Em contrarrazões (ID 44049771), o Ministério Público Eleitoral aduz que não
houve o preenchimento de todos requisitos do art. 7º da Resolução nº 23.609/2019 para
que houvesse o deferimento do DRAP. Sustenta, ainda, que a ata complementar foi
apresentada intempestivamente, uma vez que a recorrente teria permanecido inerte
quando lhe foi oportunizada a regularização necessária, pugnando, dessa forma, pelo
Num. 44093727 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515840600000043045384
Número do documento: 24100116515840600000043045384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:23:23

desprovimento do recurso manejado.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
provimento do recurso (ID 44074305), para o fim de deferir o DRAP apresentado pela
coligação, entendendo pela possibilidade de correção de irregularidades formais visando
obter o deferimento do registro, enquanto o feito se encontrar nas instâncias ordinárias,
conforme entendimento consolidado pelo TSE.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, sendo que comporta conhecimento.

Quanto ao mérito, o que se pretende é a reforma da sentença proferida pelo
Juízo de origem, por meio da qual indeferiu o DRAP da Coligação, tendo em vista a
ausência da ata da Convenção partidária do Partidária do Partido Renovação
Democrática - PRD.

A sentença, no que interessa, restou assim fundamentada (ID 44049732):

“(...)

7.Em que pese o formulário do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários de ID
122754441 tenha sido preenchido com todos os dados exigidos nos artigos 19 a 23 da
Resolução TSE nº23.609/2019, forçoso reconhecer que não foram atendidas todas as
condições legais para o registro pleiteado.

8.Consoante apontado pelo Cartório no ID 123281336, não houve a apresentação da Ata
correspondente à Convenção Partidária do PRD de Contenda. E, embora
intimados para sanar a falha na instrução do pedido, a Coligação, ou qualquer um dos
Partidos que a integram, deixaram de juntar a documentação faltante.

9.A ata em comento é documento essencial para o acolhimento do pedido, necessária para
a verificação do atendimento ou não de todos os requisitos do artigo 7º da Resolução de
regência, sem a qual a habilitação da Coligação não pode ser admitida.

(...)”

Após a sentença, a recorrente apresentou em sede de embargos
declaratórios a Ata de Convenção complementar, realizada em 16/08/2024, na qual ficou
decidida a exclusão do PRD da coligação, como bem se observa (ID 44049746):

Num. 44093727 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515840600000043045384
Número do documento: 24100116515840600000043045384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:23:23

Num. 44093727 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515840600000043045384
Número do documento: 24100116515840600000043045384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:23:23

Não obstante os embargos tenham sido rejeitados (ID 44049755), verifica-se
que há entendimento consolidado por esta Corte acerca da possibilidade de regularização
de vícios formais enquanto não esgotadas as instâncias ordinárias:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DEMONSTRATIVO DE
REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP). ELEIÇÕES 2024. ERRO MATERIAL
NO PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que deferiu o registro do DRAP de Coligação
formada para o pleito majoritário, dela excluindo parte dos partidos integrantes, em virtude
de erro no preenchimento do formulário, além da ausência de manifestação dos membros
das agremiações quanto à formação da Coligação nas atas das convenções realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em discussão está definir se é possível a retificação do DRAP para incluir os partidos
Num. 44093727 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515840600000043045384
Número do documento: 24100116515840600000043045384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:23:23

ausentes do formulário apresentado, considerando a alegação de erro material no seu
preenchimento e manifestações posteriores das agremiações que evidenciam a vontade de
formação da Coligação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preenchimento incorreto do DRAP, quando constatado erro material, pode ser
retificado, desde que isso reflita a verdadeira manifestação de vontade das partes, conforme
as atas das convenções partidárias.

4. A jurisprudência eleitoral admite a regularização de vícios formais enquanto não esgotada
a instância ordinária, priorizando a registrabilidade de candidaturas e evitando embaraços
meramente formais.

5. O juízo de origem, ao deferir parcialmente o DRAP, não considerou documentos
posteriores que indicavam a formação da Coligação com os partidos excluídos, resultando
em uma decisão que não refletiu corretamente a vontade das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A regularização de erro material no preenchimento do DRAP é admitida enquanto não
esgotada a instância ordinária, desde que a retificação reflita a real manifestação de
vontade das partes envolvidas.

(...)

RECURSO ELEITORAL nº060017075, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 26/09/2024.

Importante esclarecer que da ata complementar é possível observar que não
foram escolhidos filiados ao PRD para concorrerem no pleito de 2024 aos cargos
proporcionais e majoritários, não se vislumbrando prejuízos decorrentes da retificação
pretendida.

Outrossim, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral (ID
44074305):

“Considerando que a ausência de apresentação de ata de convenção partidária do PRD foi
o único empecilho identificado para o deferimento do DRAP, a retificação do equívoco com
a exclusão desta grei permite a reforma da sentença recorrida para o fim de deferir o
registro da Coligação “Construindo com Honestidade um Novo Caminho” (PP/PSD).”

Ademais, conforme prevê o artigo 6º da Resolução nº 23.609/2019 do TSE a
convenção partidária obedecerá às diretrizes contidas no estatuto partidário ou da
federação, a saber:

Art. 6º A convenção para escolha de candidatas e candidatos e deliberação sobre
Num. 44093727 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515840600000043045384
Número do documento: 24100116515840600000043045384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:23:23

coligações deverá ser feita pelos partidos políticos e pelas federações, de forma presencial,
virtual ou híbrida, no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as
eleições, obedecidas as normas estabelecidas no estatuto partidário ou no estatuto da
federação, conforme o caso ( Lei nº 9.504/1997, arts. 7º e 8º ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021) ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 9º, inciso III, da Resolução
nº 23.624/2020 )

(...)

§ 2º-A A convenção da federação ocorrerá de forma unificada, dela devendo participar todos
os partidos políticos que tenham órgão de direção partidária na circunscrição. (Incluído pela
Resolução nº 23.675/2021)

Dessa forma, não se verificando indícios de fraude na realização do ato, bem
como pelo fato de inexistirem prejuízos pela exclusão do PRD, mister o provimento do
recurso para o fim de deferir o pedido de registro da candidatura da coligação
CONSTRUINDO COM HONESTIDADE UM NOVO CAMINHO (PSD/PP).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO CONSTRUINDO COM
HONESTIDADE UM NOVO CAMINHO de Contenda, para o fim de reformar a sentença e
deferir o seu pedido de registro de candidatura para os cargos de prefeito e vice-prefeito
nas Eleições Municipais de 2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600333-54.2024.6.16.0050
- Contenda - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: CONSTRUINDO COM HONESTIDADE UM NOVO CAMINHO
[PSD/PP/PRD] - CONTENDA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: ELAINE CASSIA DE
MELO - PR118827, MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A, ROGERIO
STANCZYK - PR64643 - RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Num. 44093727 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515840600000043045384
Número do documento: 24100116515840600000043045384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:23:23

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093727 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515840600000043045384
Número do documento: 24100116515840600000043045384
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:23:23